Tribunal: TJBA
Processo: 8107973-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107973-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVIA MARIA GOUVEA

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JESSE CARDOSO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por SILVIA MARIA GOUVEA, na qual foi mantida a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados da consumidora, bem como preservada a verba honorária fixada no julgamento.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação à repetição do indébito em dobro, diante da alegada ausência de má-fé da instituição financeira, bem como ao preservar os honorários advocatícios fixados, sustentando a embargante a necessidade de revisão da sucumbência.

3 - Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão aprecia, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. No caso concreto, restou reconhecido que a instituição financeira promoveu cobranças indevidas em desfavor da consumidora, ocasionando prejuízo patrimonial decorrente dos valores descontados/cobrados sem respaldo legítimo demonstrado nos autos, circunstância que caracterizou falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida desacompanhada de engano justificável. Mantidos, ainda, os honorários advocatícios fixados no julgamento, por observância aos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 28 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV